Tribunal: TJMT
Processo: 1018892-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018892-93.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fixação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSICLEIA GOMES - CPF: 965.554.832-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. W. G. D. S. (IMPETRANTE), EMERSON PANTOJA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA , COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONTRA A QUAL NÃO CABE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE DESCONTO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GENITOR E DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA GENITORA/GUARDIÃ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REFERIDOS DADOS BANCÁRIOS – INTIMAÇÃO PARA INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE – PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA POR TRATAR-SE DE INFORMAÇÃO QUE SOMENTE ELA PODE PRESTAR – INDEFERIMENTO – DESACERTO TÉCNICO – DECISÃO CONTRÁRIA À LITERALIDADE DA LEI PROCESSUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Revela-se tecnicamente desacerta decisão judicial que indefere pedido de intimação pessoal da parte autora, representada pela Defensoria Pública, para informar seus dados bancários, pois o art. 186, §2o, do CPC, impõe ao juiz o atendimento ao requerimento “
quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1018892-93.2019.8.11.0000 - CLASSE 120 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Plenário:

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EMELLY WENDY GOMES DE SOUZA, representada por sua mãe JOSICLEIA GOMES, sob representação processual da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato reputado abusivo e ilegal praticado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT, consistente no indeferimento de pedido de “
intimação pessoal da pare requerente
(a impetrante)
, nos termos do art. 186, §2o, do CPC,

a fim de que informe seus dados bancários
” (cf. Id. no

27992960 - pág. 13/14).

A impetrante explica que ajuizou ação “
Alimentos
” contra seu pai Emerson Pantoja de Souza (Proc. no 0003697-11.2016.811.0086 – Código 95948), e que, julgando parcialmente procedente o pedido, a r. sentença ordenou desconto da verba alimentar diretamente na folha de pagamento do genitor e depósito do montante na conta bancária da genitora.

Prossegue dizendo que, como os dados bancários não foram indicados na petição inicial, a Serventia do Juízo impulsionou o feito com intimação da Defensoria Pública para informa-los; a Defensoria pediu ao Juízo intimação pessoal da autora, por tratar-se de “
providência ou informação que somente por ela
(poderia)
ser realizada ou prestada
”, mas o Juízo indeferiu o pedido por entender que “
não cabe ao oficial de justiça do Poder Judiciário fazer as vezes de oficial de diligências de outro órgão
”, que “
o Poder Judiciário já tem suas mazelas com as quais se preocupar
”, e que “
a escassez de servidores e o grande número de demandas judiciais que abarrotam este órgão são justificativa mais do que suficiente para indeferir tal pleito
”.

Argumenta que o art. 186, §2o, do CPC “
não traz nenhuma condição para seu cumprimento
”, e também que “
um dos princípios expressamente trazidos pelo CPC/2015 é o da cooperação, sendo previsto no art. 6o que todos os sujeitos do processo, aí incluído o juízo, devem cooperar para que se tenha um resultado de mérito justa e efetiva no processo
”.

Pede, pois, concessão da segurança “
a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação pessoal da parte, para que manifeste como determinado pelo juízo
” (cf. Id. no 27992954 - pág. 6/9).

A decisão vinculada ao Id. no 28615971 deferiu o pedido de liminar “
para determinar a intimação pessoal da parte, na hipótese de insucesso de localização da
(impetrante)
, pela Defensoria Pública, nos contatos telefônicos apontados na petição inicial
”.

A MMa. Juíza manifestou-se, rejeitando os fundamentos mandamentais, mas informando que “restou determinado o cumprimento à decisão liminar para que, no caso de insucesso de localização da (impetrante) nos telefones constantes na petição inicial pela Defensoria Pública, seja expedido o competente mandado de intimação, a fim de que compareça ao núcleo da Defensoria Pública e informe os dados bancários”.

O Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (cf. Id. no 32444479).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança dizendo que, “
realmente, a r. decisão vergastada mostra-se contrária ao disposto no art. 186, § 2o, do CPC
” (cf. Id. no 42848984).

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Plenário:

O art. 186, §2o, do CPC, dispõe que, “
a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
”, e é óbvio que é essa a hipótese da indicação dos dados bancários da mãe da menor alimentanda.

Consulta ao sistema interno desta Corte mostra que a MMa. Juíza ordenou que, “
na hipótese de insucesso de localização pela Defensoria Pública da parte autora nos contatos telefônicos informados na exordial, intime-se a parte requerente para que informe os dados bancários para depósito da verba alimentar
”, e que, de fato, referido mandado foi expedido em 31/03/2020.

Cabe, pois, ratificar a decisão liminar.

Pelo exposto, concedo a segurança conforme pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021